Tribunal: TJDFT
Processo: 0751164-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751164-85.2023.8.07.0001 RECORRENTE: IRACILDA DANIEL DE ALMEIDA RECORRIDAS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIDO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PARTICIPAÇÃO EM NEGÓCIO FRAUDULENTO DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA FRAUDULENTA. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. 1. o requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. Os contratos de empréstimo bancário realizado com instituição financeira e o de cessão de crédito e dívida entabulado com terceiros configuram relações contratuais de natureza pessoal, diversa e autônoma, de forma que as obrigações pactuadas vinculam somente aqueles que efetivamente participaram como contratantes em cada negócio jurídico. 3. Os efeitos do não cumprimento do pacto por empresa, seja por inadimplemento, ilicitude do objeto pactuado ou mesmo em decorrência fraude por ela perpetrada, limitam-se apenas às obrigações atinentes a tal relação jurídica, não possuindo o condão de atingir a validade do contrato autônomo e distinto estabelecido com a instituição bancária. 4. Não há que se falar em responsabilização objetiva ou solidária da instituição bancária, tampouco em anulação do contrato de empréstimo consignado pactuado e respectiva suspensão dos descontos em folha de pagamento, quando inexistente prática de ato ilícito, defeito na prestação do serviço financeiro ou participação em anterior negócio jurídico distinto fraudulento. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva e solidária das recorridas, tendo em vista a teoria do risco empresarial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] evidencia-se, portanto, inexistir prática de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço financeiro por parte do réu BRB em decorrência da celebração dos contratos de empréstimos consignados, de forma a acarretar a responsabilização objetiva ou solidária, com amparo no artigo 14 do CDC, tampouco a pretendida anulação do contrato e respectiva suspensão dos descontos em conta corrente, tal como constante da sentença, que deve ser mantida (ID 67988749). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016